Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-08.2019.8.11.0018
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000768-08.2019.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENE LARA FERREIRA - CPF: 596.092.306-87 (RECORRENTE), VALERIA REVELLES GUAREZI - CPF: 046.779.821-47 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000768-08.2019.8.11.0018

Origem:
PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
RENE LARA FERREIRA

Recorrid
a
:
OI S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do julgamento:
03/10/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO.
COMPLEXIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC.
CLONAGEM DE LINHA TELEFÔNICA. ACESSO AO APLICATIVO WHATSAPP. EMPRESA DE TELEFONIA QUE CONTRIBUIU DIRETAMENTE COM PRÁTICA DO GOLPE. S
ENTENÇA REFORMADA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM A SER FIXADO EM OBSERVÃNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIOONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Não há de se falar em incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria, visto que as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

2.
Trata-se

de ação indenizatória em que o
Recorrente

RENE LARA FERREIRA

postula reparação por danos materiais e morais em razão de golpe
praticado
por estelionatário, que se passou
por sua
pessoa
no
aplicativo
WhatsApp
, e logrou obter empréstimo junto aos seus contatos.

3.
De início, importa destacar
não se desconhecer do fato de que a empresa de telefonia não gerencia ou administra o aplicativo
whatsapp
, de propriedade do grupo Facebook. Além disso, não se desconhece de que a clonagem de
whatsapp
pode ocorrer por fato único e exclusivo de terceiros

ou do próprio consumidor (repasse de código de verificação ou acesso ao link de verificação). Em casos tais, em que a empresa de telefonia em nada contribui para a ocorrência da clonagem e do golpe, há o rompimento do nexo causal,
situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor
.

4. Todavia, este não é o caso dos autos. O consumidor, desde a exordial, afirmou que a sua linha ficou inoperante, e que ao diligenciar junto à em
presa de telefonia, recebeu a informação de que a sua linha fora desabilitada no chip atual e habilitada novamente em um novo chip.

5. O documento colacionado no ID.
99321483
comprova tal situação, já que consta a seguinte informação:
“Essa linha pós já fez uma troca de Oi chip hoje
e portanto
só poderá realizar nova troca amanhã!”.

6
.
Aliás, a empresa de telefonia, na fase instrutória, apresentou contestação fazendo alusão a fatos estranhos ao discutido no feito, a exemplo da “existência de prova da contratação” e da “legitimidade das cobranças”. Não houve, assim, impugnação específica em relação aos fatos narrados na exordial, em especial a respeito da clonagem da linha telefônica.

7
.
Neste contexto, constata-se que o acesso ao aplicativo
whatsapp
, no caso concreto, ocorreu com efetiva contribuição da empresa de telefonia, já que a própria linha telefônica do consumidor fora clonada. Neste ponto, é digno de registro que não há qualquer indicação de que o consumidor, na data dos
fatos, tenha solicitado ou autorizado
a
habilitação de sua linha
em outro chip.

8
.
Dessa forma, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, impondo
-se
à empresa Recorrida a reparação dos danos causado ao consumidor.

9. Os da
nos morais restaram configurados, tanto pela inabilitação da linha telefônica, que se trata de um serviço essencial, quanto pelo fato de o consumidor ter suportado a realização de golpes em seu nome, não havendo dúvidas de que os fatos transbordaram a seara do mero aborrecimento.

10
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11
. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

12
. Sentença reformada.

13
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente
RENE LARA FERREIRA
postula reparação por danos materiais e morais em razão de golpepraticado por estelionatário, que se passou por sua pessoa no aplicativo
WhatsApp
, e logrou obter empréstimo junto aos seus contatos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção do processo, sem resolução d
e
mérito, reconhecendo o juízo de origem a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de realização de prova pericial.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
RENE LARA FERREIRA
,

nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que a empresa
OI S.A.
seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em contrarrazões (ID
99321031
),
a empresa
Recorrid
a

OI
S/A

refuta
in
totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022